Tribunal: STF
Processo: ARE 1337667
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo intempestivo o agravo em recurso extraordinário.
    Constata-se dos presentes autos que a recorrente foi regularmente intimada da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo em 20/02/2020 (quinta-feira) – Evento 45, fl. 8 –, de modo que o termo final para oportuna interposição do presente recurso era 27/02/2020 (quinta-feira), considerando-se, bem por isso, o disposto na Portaria TSE nº 100/2020 .
    Entretanto, o ARE foi interposto em 13/03/2020 (Evento 45, fl. 11), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regras específicas, de modo que é de 3 (três) dias o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 282 do Código Eleitoral (AI 371.643-AgR/MG, Ministro Celso de Mello; AI 768.364-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.929-AgR/PI, Ministro Edson Fachin; entre outros):
    “MATÉRIA ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: TRÊS (3) DIAS - INTEMPESTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA A DECISÃO DO PRESIDENTE DO TSE QUE NÃO ADMITIU O APELO EXTREMO - INTEGRAL CORREÇÃO DESSE ATO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
    - Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define esse prazo recursal (Lei nº 6.055/74, art. 12) - por qualificar-se como “lex specialis” - não foi derrogada pelo art. 508 do CPC, na redação que lhe deu a Lei nº 8.950/94. Doutrina. Precedentes.
    - É também de três (3) dias, consoante prescreve o Código Eleitoral (art. 282), o prazo de interposição do agravo de instrumento, cabível contra decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que nega trânsito a recurso extraordinário deduzido contra acórdão emanado dessa alta Corte judiciária. Doutrina. Precedentes.”
    (AI 816.288-AgR/SP, Ministro Celso de Mello – com os grifos no original)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 282 DO CÓDIGO ELEITORAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O prazo para interposição de agravo contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que não admite recurso extraordinário é de três dias, conforme o disposto no art. 282 do Código Eleitoral.
    2. Os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regramento específico, de forma que as normas do Código de Processo Civil somente se aplicam de forma subsidiária, naquilo em que não contrariem a legislação especial. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.042.575-AgR/GO, Ministro Edson Fachin – com os meus grifos)
    Não se ignore, ainda, a certificação de decurso de prazo em 27/02/2020 pelo Tribunal Superior Eleitoral (Evento 45, fl. 8).
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator